Tribunal: TJSP
Processo: 2080579-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Recurso de decisão que manteve deliberação anterior. Preclusão. Alegação de tentativa de retratação que não interrompe o prazo recursal. Recurso desprovido.